Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INEXISTÊNCIA - BAIXA DO GRAVAME - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe a Súmula 479 do Egrégio STJ que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Narra o autor que, em novembro de 2021, vendeu a Arnaldo Nobrega Coimbra, o veículo PEUGEOT 308 ROLAND G, de Placa OZY-3528/DF, e que, em 21/12/2021, quando da vistoria no DETRAN, foi informado sobre a existência de gravame inserido sobre o bem em 16/05/2018 por ordem do réu, o que impediu a transferência do veículo. Segundo ele, mesmo após tentativas de retirar o gravame do veículo a fim de permitir a sua transferência, o pedido somente foi acolhido pelo réu em 03/02/2022. Relata que teve que devolver a quantia paga ao comprador, o que o levou a contrair empréstimo bancário, além de ter efetuado gastos para a regularização do veículo. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais de R$ 7.529,05, bem como lucros cessantes e indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o requerido na obrigação de efetuar a baixa do gravame referente ao veículo PEUGEOT 308 ROLAND G, de Placa OZY-3528/DF, e no pagamento de R$ 5.217,60, a título de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 referentes aos danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Restou comprovado que o gravame sobre o veículo do requerente foi realizado de forma injustificada, uma vez que o autor adquiriu o veículo em 2015 e não realizou qualquer operação junto ao réu, sendo realizado financiamento em nome de Marcos Aurelio dos Reis Barbosa, que não possui qualquer relação com o autor (ID 38220356 e 38220409).
5. Por sua vez, o réu não trouxe qualquer documento apto a comprovar a contratação de financiamento válido e a regularidade do gravame, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Quanto ao dano material, o autor comprovou que, em 11/11/2021, vendeu o automóvel por R$ 47.000,00 (ID 38220357) e que, dois meses após a compra, foi obrigado a devolver a referida quantia em decorrência do desfazimento do negócio solicitado pelo comprador (ID 38220413/38220414). Verifica-se que, para devolver a quantia de R$ 47.000,00, em 20/01/2022, o autor contraiu empréstimo no valor de R$ 15.000,00, arcando com os encargos do financiamento no valor de R$ 5.217,60 (ID 38220417).
7. A devolução do valor de venda do veículo é efeito natural do desfazimento do negócio, devendo as partes retornarem ao status quo ante, de modo que esse evento, por si só, não gera ganhos ou perdas para qualquer das partes.
8. A tomada do empréstimo para viabilizar a devolução teve como causa material arranjo financeiro só atribuível ao autor. É dizer, ser o autor não mais dispunha dos recursos recebidos do comprador do veículo, seja por qual motivo for, esse fato não implica atribuir a disponibilidade desses recursos à requerida, porque os benefícios da não disponibilidade são do autor e não se mostra lícito imputar a contrapartida desse benefício à instituição financeira.
9. Todavia, a inoportunidade e imprevisibilidade do desfazimento do negócio, motivadas pela impossibilidade da sua transferência são de responsabilidade da requerida.
10. Nesse contexto, embora já erigida obrigação de indenizar a título de danos morais, mostra-se apropriada também a reparação relativa a parte dos encargos incidentes no contrato de empréstimo.
11. Assim, nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95, a decisão mais equânime implica a assunção, pelo réu, de parte dos encargos do empréstimo. Nesse ponto, considerando que o autor contraiu empréstimo de R$ 15.000,00, ou seja, menos que 30% do valor que teve que devolver ao comprador (R$ 47.000,00), e que se comprometeu no pagamento da dívida em quatro anos, tenho por justa e adequada a condenação do réu no pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos materiais.
12. Por sua vez, a inclusão de gravame sobre o veículo do autor de forma injustificada causou-lhe transtornos e contratempos que superam o mero aborrecimento, eis que impediu a transferência do veículo pelo adquirente, Arnaldo Nobrega Coimbra, e o consequente desfazimento do negócio, conforme documento de ID 38220413 e depoimento de Gustavo Fernandes Jordao (ID 38220457).
13. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.
15. Para a consecução da "tutela específica", poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de compelir o banco a retirar o gravame sobre o veículo de propriedade do autor, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
16. Na fixação das astreintes deve o juiz atentar para a natureza da obrigação, preservando os critérios da proporcionalidade que devem presidir toda relação jurídica (Acórdão 1079538, 07050851320178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2018, publicado no DJE: 08/03/2018).
17. A multa cominatória deve ser limitada em valor razoável às questões do caso em análise e a condição econômico financeira da parte contra quem é imposta, sendo que esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento de que “valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração” (Acórdão 1402024, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Publicado no DJE: 07/03/2022), o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Assim, a fixação de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00 para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame do veículo do autor, mostra-se coerente com a relevância do conflito analisado, presentes os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 3.000,00.
20. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
21. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.